Tribunal: TJDFT
Processo: 0711175-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711175-54.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, DENISE FERREIRA DE CARVALHO, HELIO COSTA BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Denise Ferreira e Hélio Costa Barros contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Casa Blanca Incorporadora Ltda., Banco Bradesco S.A. e Conquist Desenvolvimento Imobiliário Ltda.. O objeto do recurso cingiu-se ao reconhecimento da legitimidade passiva da apelada Conquist Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e, por conseguinte, a inversão dos honorários sucumbenciais arbitrados na origem em desfavor dos apelantes, em razão da extinção do processo sem julgamento do mérito em relação à referida parte. O recurso foi provido, conforme Acórdão n. 1342044 (ID 26006717), disponibilizado no DJe em 31/5/2021, com prazo recursal em andamento. Em resumo, a apelada Casa Blanca Incorporadora Ltda. findou condenada ao pagamento de honorários de sucumbência da seguinte forma: R$1.000,00 (mil reais) em favor do patrono dos autores e R$500,00 (quinhentos reais) em favor do patrono da instituição financeira (Banco Bradesco S. A.), obrigação fixada na sentença; a apelada Conquist Desenvolvimento Imobiliário Ltda., por sua vez, deveria pagar R$500,00 (quinhentos reais) em favor do patrono dos autores, conforme resultado do julgamento do presente recurso. As partes, em conjunto, peticionaram ao ID 26496223 informando a realização de acordo extrajudicial para pagamento das aludidas verbas honorárias, pugnando pela sua homologação. Instruíram a petição com cópia do termo de acordo assinado pelos respectivos patronos ao ID 26496224. É o relatório do necessário, decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. O art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[1]. Constata-se que o acordo de ID 26496224 foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, possuem poderes para transigir. Na espécie, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição (honorários de sucumbência), especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo. Fica prejudicado o conhecimento do recurso de embargos de declaração oposto ao ID 26333448. Brasília, 16 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.